Tribunal: TJMT
Processo: 1015447-23.2026.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015447-23.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Causas Supervenientes à Sentença, Liminar]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), CONSTRUTORA LOPES S.A. - CNPJ: 09.177.659/0001-92 (AGRAVANTE), LUCIO HUMBERTO LOPES - CPF: 175.185.198-28 (AGRAVANTE), RODRIGO PERES PIMENTA - CPF: 019.693.449-46 (AGRAVADO), MARCELLE THOMAZINI OLIVEIRA PORTUGAL - CPF: 933.296.601-04 (ADVOGADO), GAIA DE SOUZA ARAUJO MENEZES - CPF: 022.321.631-30 (ADVOGADO), JAQUELINE PROENCA LARREA MEES - CPF: 011.532.941-25 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE(S):

CONSTRUTORA LOPES S.A. e LUCIO HUMBERTO LOPES
.

AGRAVADO(S):
RODRIGO PERES PIMENTA
.

EMENTA:

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL RESIDENCIAL. RELAÇÃO DE CONSUMO. TEORIA MENOR. ART. 28, § 5o, DO CDC. RECUPERAÇÃO JUDICIAL DA DEVEDORA PRINCIPAL. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO CONTRA SÓCIO. POSSIBILIDADE. INDEFERIMENTO DE PROVAS. AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que, em cumprimento de sentença decorrente de relação de consumo, indeferiu pedido de suspensão processual em razão da recuperação judicial da pessoa jurídica, indeferiu produção de provas, rejeitou impugnação e acolheu incidente de desconsideração da personalidade jurídica, determinando a inclusão do sócio no polo passivo da execução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há quatro questões em discussão: (i) definir se a recuperação judicial da pessoa jurídica executada impede o prosseguimento da execução contra o sócio incluído no polo passivo por desconsideração da personalidade jurídica; (
ii
) estabelecer se, em relação de consumo, a
desconsideração da personalidade jurídica exige prova de desvio de finalidade, confusão patrimonial, fraude ou abuso de direito; (
iii
) determinar se a inexistência de bens penhoráveis e a recuperação judicial da empresa bastam para demonstrar que a personalidade jurídica constitui obstáculo ao ressarcimento do consumidor; e (
iv
) verificar se o indeferimento de provas requeridas genericamente configura cerceamento de defesa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A recuperação judicial produz efeitos restritos ao patrimônio da sociedade empresária recuperanda e não impede o prosseguimento da execução contra sócio, coobrigado ou responsável solidário, conforme o art. 49, § 1o, da Lei no 11.101/2005, a Súmula no 581 do STJ e o Tema Repetitivo no 885 do STJ.

4.
A relação originária de compra e venda de imóvel residencial entre construtora e destinatário final configura relação de consumo, atraindo a aplicação da Teoria Menor prevista no art. 28, § 5o, do CDC.

5.
A Teoria Menor dispensa a prova de fraude, abuso de direito, desvio de finalidade ou confusão patrimonial, bastando a demonstração de que a personalidade jurídica constitui obstáculo ao ressarcimento do consumidor.

6.
As tentativas frustradas de constrição via SISBAJUD e RENAJUD, somadas ao pedido de recuperação judicial da empresa executada, demonstram a inexistência de bens penhoráveis suficientes e autorizam a desconsideração da personalidade jurídica.

7.
O incidente de desconsideração da personalidade jurídica pode ser instaurado em qualquer fase processual, sem exigência de esgotamento absoluto de todas as diligências patrimoniais, nos termos do art. 134 do CPC.

8.
O indeferimento de prova genérica, inútil ou desnecessária não configura cerceamento de defesa quando a controvérsia está suficientemente demonstrada por prova documental, conforme os
arts
. 355, I, e 370 do CPC.

9.
O julgamento do mérito do agravo de instrumento prejudica o agravo interno interposto contra a decisão monocrática que indeferiu a tutela recursal, diante da perda superveniente de utilidade prática e jurídica do recurso interno.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno prejudicado. Agravo de instrumento desprovido.

Tese de julgamento:
1. A recuperação judicial da pessoa jurídica não impede a execução contra sócio incluído por desconsideração da personalidade jurídica. 2. Nas relações de consumo, a Teoria Menor autoriza a desconsideração quando a personalidade jurídica obstaculiza o ressarcimento do consumidor, independentemente de prova de fraude, abuso, desvio de finalidade ou confusão patrimonial. 3. A frustração de diligências constritivas e o pedido de recuperação judicial demonstram a dificuldade de satisfação do crédito. 4. O indeferimento de prova genérica e desnecessária não configura cerceamento de defesa quando há prova documental suficiente.

Dispositivos relevantes citados: CDC,
arts
. 2o, 3o e 28, § 5o; CC, art. 50; CPC,
arts
. 134, 355, I, e 370; Lei no 11.101/2005,
arts
. 6o, caput, 49, § 1o, 52, III, e 59, caput.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula no 581; STJ, Tema Repetitivo no 885, REsp no 1.333.349/SP; STJ, REsp no 279.273/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi; STJ, REsp no 2.034.442/DF, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Terceira Turma, j. 12.09.2023,
DJe
15.09.2023; TJMT, Apelação Cível no 1020646-34.2025.8.11.0041, Rel. Des.
Helio

Nishiyama
, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 11.02.2026,
DJe
19.02.2026; TJMT, Agravo de Instrumento no 1004830-38.2025.8.11.0000, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 01.04.2025,
DJe
01.04.2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL interposto por CONSTRUTORA LOPES S.A e LUCIO HUMBERTO LOPES, contra decisão interlocutória proferida (ID. 223540685 – autos de origem PJE No 0024042-51.2016.8.11.0041) pelo Juízo da 5a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que indeferiu o pedido de suspensão processual, indeferiu o pedido de produção de provas, rejeitou a impugnação e acolheu pedido de desconsideração da personalidade jurídica, sob os seguintes fundamentos:

“[...] Trata-se de
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA,
em que foi instaurado Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica (IDPJ), visando a inclusão do sócio
LUCIO HUMBERTO LOPES
no polo passivo da execução.

DECIDO.

1. Da Suspensão por Recuperação Judicial.

A defesa alega que a execução deve ser suspensa e o crédito habilitado no juízo universal, dada a Recuperação Judicial da empresa executada (CONSTRUTORA LOPES S.A.).

Sem razão o suscitado. Embora a execução contra a empresa recuperanda sofra os efeitos da suspensão (
stay

period
), tal benefício não se estende automaticamente aos sócios, fiadores e coobrigados, salvo disposição expressa no plano de recuperação aprovado, o que não se verifica nos autos.

O artigo 49, § 1o, da Lei no 11.101/2005 é claro ao dispor que os credores conservam seus direitos e privilégios contra os coobrigados. Ademais, o Superior Tribunal de Justiça, através da Súmula 581, pacificou o entendimento
de que "A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das ações e execuções ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória".

A desconsideração da personalidade jurídica visa justamente atingir patrimônio distinto daquele que está sob tutela do juízo
recuperacional
. Portanto,
REJEITO
o pedido de suspensão/extinção do feito em relação ao sócio suscitado.

2. Da Produção de Provas.

O suscitado requereu genericamente a produção de provas.

Contudo, sendo a matéria eminentemente de direito e estando os fatos (insolvência/ausência de bens) comprovados documentalmente pelas tentativas frustradas de penhora (SISBAJUD ID 95523600 e RENAJUD ID 95843136) e pelo próprio pedido de Recuperação Judicial da empresa, entendo ser desnecessária a dilação probatória.

O feito encontra-se apto para julgamento, nos termos do art. 355, I, do CPC.
INDEFIRO,
pois, a produção de outras provas.

3. Do Mérito do IDPJ: Teoria Menor vs. Teoria Maior.

O cerne da questão reside na modalidade de desconsideração aplicável: a Teoria Maior (Código Civil) ou a Teoria Menor (Código de Defesa do Consumidor).

A relação jurídica base deste cumprimento de sentença é, inequivocamente, de consumo (compra e venda de imóvel entre construtora e destinatário final), conforme reconhecido na sentença exequenda.

Nas relações de consumo, aplica-se a
Teoria Menor da Desconsideração
, prevista no
art. 28, § 5o, do CDC
. Segundo este dispositivo, o juiz poderá desconsiderar a personalidade jurídica sempre que esta for, de alguma forma,
obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores
.

Diferentemente da Teoria Maior (art. 50 do CC), a Teoria Menor
dispensa
a prova de fraude, abuso de direito, desvio de finalidade ou confusão patrimonial. Basta a demonstração de insolvência da pessoa jurídica ou a inexistência de bens penhoráveis suficientes para a satisfação do débito.

In
casu
,a insolvência e a incapacidade da empresa executada em solver o débito são patentes:

Houve tentativa de bloqueio via SISBAJUD (ID 95523600), que restou infrutífera.

Houve tentativa de bloqueio via RENAJUD (ID 95843136), sem sucesso.

A própria executada requereu Recuperação Judicial, confessando sua crise econômico-financeira.

Assim, restou demonstrado que a personalidade jurídica da empresa está agindo como barreira para a satisfação do crédito do consumidor exequente. Não há que se falar em necessidade de comprovar dolo ou fraude por parte do sócio, requisitos estranhos à sistemática do CDC.

4. Dispositivo.

Ante o exposto,
REJEITO A IMPUGNAÇÃO
apresentada, e
ACOLHO O PEDIDO DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA
da empresa CONSTRUTORA LOPES S.A., com fundamento no art. 28, § 5o, do Código de Defesa do Consumidor.

Em consequência:

DETERMINO
a inclusão de
LUCIO HUMBERTO LOPES
(CPF no 175.185.198-28) no polo passivo da execução, respondendo solidariamente pelo débito exequendo com seus bens particulares.

Retifique-se a autuação e o cadastro no sistema
PJe
para incluir o sócio como Executado.

Preclusa esta decisão, intime-se a parte Exequente para que, no prazo de 15 (quinze) dias, apresente o cálculo atualizado do débito e requeira os atos constritivos que entender de direito em face do novo executado, sob pena de suspensão/arquivamento.[...]”.
(
g.n
.)

Em suas razões recursais, fundamenta o recurso nas seguintes teses fático-jurídicas, quais sejam:

1.

Os Agravantes sustentam que a decisão recorrida aplicou de forma inadequada a teoria menor da desconsideração da personalidade jurídica, embora ausentes os requisitos necessários à medida excepcional, notadamente a demonstração de desvio de finalidade ou confusão patrimonial.

2.

Aduzem que a mera insolvência da pessoa jurídica ou a inexistência momentânea de bens penhoráveis não autorizam, por si sós, a superação da autonomia patrimonial, sendo indispensável a comprovação robusta do abuso da personalidade jurídica.

3.

Afirmam, ainda, que não houve esgotamento dos meios executórios em face da pessoa jurídica, uma vez que remanescem diligências patrimoniais a serem realizadas e bens a serem adequadamente apurados no patrimônio da empresa.

4.

Asseveram também que inexiste prova robusta de desvio de finalidade ou confusão patrimonial, defendendo que a crise financeira e o insucesso empresarial não se confundem com fraude ou abuso de direito.

5.

Defendem, por fim, que o crédito perseguido pelo agravado se submete aos efeitos da recuperação judicial da CONSTRUTORA LOPES S.A., por se tratar de crédito concursal já habilitado no processo
recuperacional
, razão pela qual o prosseguimento da execução contra o sócio importaria favorecimento indevido de credor e afronta à
par conditio
creditorum
.

6.
Alegam, nesse contexto, a necessidade de suspensão da execução e, futuramente, de sua extinção, em razão da novação decorrente da homologação do plano de recuperação judicial.

Diante disso, requer, no mérito,
pelo conhecimento e provimento do recurso para reformar a decisão agravada, a fim de afastar a desconsideração da personalidade jurídica e a inclusão do sócio no polo passivo da execução, com o retorno dos autos à origem para instrução probatória, ou, alternativamente, para reconhecer a sujeição do crédito à recuperação judicial e determinar a suspensão da execução em relação a Lúcio Humberto Lopes.

A parte recorrida apresentou contrarrazões (ID 360288394), nas quais rebate as alegações do recorrente, sustenta que a relação é de consumo e afirma que a Teoria Menor prescinde da prova de fraude, bastando que a personalidade jurídica constitua obstáculo ao ressarcimento, nos termos do art. 28, § 5o, do CDC. Pontua, ainda, que a recuperação judicial não impede a execução contra sócios coobrigados, conforme a Súmula 581 do STJ.

Decisão liminar deste Relator (ID. 360648899) indeferiu o efeito suspensivo postulado, por não vislumbrar a probabilidade do direito, especialmente diante da natureza consumerista da lide e do entendimento pacificado no Tema 885 do STJ.

Dispensado o Parecer Ministerial em razão da matéria e por inexistir parte incapaz.

É o relatório. Decido.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

AGRAVANTE(S):

CONSTRUTORA LOPES S.A. e LUCIO HUMBERTO LOPES.

AGRAVADO(S):
RODRIGO PERES PIMENTA.

VOTO

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Conforme relatado, trata-se de
Agravo de Instrumento com Pedido de Antecipação de Tutela Recursal interposto por CONSTRUTORA LOPES S.A e LUCIO HUMBERTO LOPES, contra decisão interlocutória proferida (ID. 223540685 – autos de origem PJE No 0024042-51.2016.8.11.0041) pelo Juízo da 5a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que indeferiu o pedido de suspensão processual, indeferiu o pedido de produção de provas, rejeitou a impugnação e acolheu pedido de desconsideração da personalidade jurídica, determinando a inclusão do sócio LÚCIO HUMBERTO LOPES no polo passivo da execução movida por RODRIGO PERES PIMENTA.

Em síntese, o Juízo
a quo
asseverou e concluiu que a relação jurídica originária é de consumo, atraindo a incidência da "Teoria Menor" (art. 28, § 5o, do CDC). Concluiu, ainda, que a insolvência da empresa é patente, diante das tentativas frustradas de bloqueio via SISBAJUD (ID. 95523600) e RENAJUD (ID. 95843136), além do próprio pedido de Recuperação Judicial formulado pela devedora principal, o que demonstra que a personalidade jurídica atua como barreira à satisfação do crédito.

Saliento, que não se pode olvidar que em matéria de agravo de instrumento a análise é restrita ao acerto, ou desacerto, do ato recorrido, sob pena
de caracterizar supressão de instância, isso sem descurar do caráter de cognição não exauriente que impera nesta fase processual.

Passo ao exame das teses sustentadas pelos recorrentes.

1. Da
suspensão por recuperação judicial e natureza do crédito.

O
s
Agravante
s
sustenta
m
que a execução deve ser suspensa em relação ao sócio, sob o argumento de que o crédito é anterior ao pedido de recuperação judicial da CONSTRUTORA LOPES S.A. (ID 212928865), possuindo natureza concursal, o que impediria atos de expropriação individuais
.

Pois bem.

O processamento da recuperação judicial produz efeitos restritos ao patrimônio da sociedade empresária
recuperanda, submetendo seus bens ao juízo universal. Não há, todavia, extensão automática dessa blindagem aos patrimônios
de terceiros.

O art. 49, § 1o, da Lei no. 11.101/2005 é categórico ao estabelecer que:

Art. 49. Estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos.

§ 1o Os credores do devedor em recuperação judicial conservam seus direitos e privilégios contra os coobrigados, fiadores e obrigados de regresso.

A norma evidencia que a suspensão das execuções tem eficácia subjetivamente limitada à pessoa jurídica em recuperação, não alca
nçando coobrigados ou responsáveis solidários.

Tal compreensão encontra-se consolidada na Súmula no 581 do Superior Tribunal de Justiça:

“A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das ações e execuções ajuizadas contra terceiros
devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória.”

No mesmo sentido, o STJ, ao julgar o Tema Repetitivo 885 (REsp 1.333.349
/SP
)
, firmou tese vinculante no sentido de que o deferimento do processamento da recuperação judicial não obsta a continuidade da execução contra coobrigados em geral
, senão vejamos:

"A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das execuções nem induz suspensão ou extinção de ações ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória, pois não se lhes aplicam a suspensão prevista nos
arts
. 6o, caput, e 52, inciso III, ou a novação a que se refere o art. 59, caput, por força do que dispõe o art. 49, § 1o, todos da Lei n. 11.101/2005".

Outrossim, no julgamento do REsp n.o 279.273
/SP
, a Ministra Nancy Andrighi assentou:

“
Para ateoria menor, o risco empresarial normal às atividades econômicas não pode ser suportado pelo terceiro que contratou com a pessoa jurídica, mas pelos sócios e/ou administradores desta, ainda que estes demonstrem conduta administrativa proba, isto é, mesmo que não exista qualquer prova capaz de identificar conduta culposa ou dolosa por parte dos sócios e/ou administradores da pessoa jurídica.”

No caso vertente, a execução foi regularmente redirecionada ao sócio
mediante Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica
. Uma vez incluído
no polo passivo, o sócio passa a responder com seu patrimônio
próprio
, o qual não integra o ativo da empresa recuperand
a nem se submete ao juízo universal.

A desconsideração não transfere a dívida à pessoa física
, apenas reconhece a responsabilidade patrimonial daquele que se valeu indevidamente da autonomia societária.
O patrimônio do sócio constitui esfera jurídica distinta e
autônoma.

A
ssim, ainda que o crédito possua natureza concursal em relação à sociedade empresária, tal característica não impede a persecução
executiva contra
o coobrigado, sob pena de esvaziamento da eficácia do art. 49, § 1o, da
LRF e da própria lógica do instituto da desconsideração.

Inexiste, portanto, óbice legal ao prosseguimento da execução em face do sócio, não havendo que se falar em suspensão por força da recuperação judicial da empresa.

2. Da aplicabilidade da Teoria Menor.

Alegam os agravantes que a desconsideração da personalidade jurídica somente poderia ocorrer à luz da chamada “Teoria Maior”, prevista no art. 50 do Código Civil, exigindo-se prova robusta de desvio de finalidade ou confusão patrimonial.

A tese, contudo, não se sustenta.

A controvérsia originária (ID 51624810
– autos de origem
) decorre de contrato de promessa de compra e venda de imóvel residencial firmado entre construtora e adquirente destinatário final. Trata-se, inequivocamente, de relação de consumo, subsumindo-se a hipótese aos
arts
. 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor.

Em tal contexto, a desconsideração da personalidade jurídica rege-se pelo art. 28 do CDC, cujo § 5o consagra a denominada Teoria Menor, segundo a qual:

Art. 28. § 5o
Também poderá ser desconsiderada a pessoa jurídica sempre que sua personalidade for, de alguma forma, obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores.

Diversamente da Teoria Maior (art. 50 do CC), que exige demonstração de abuso da personalidade jurídica caracterizado por desvio de finalidade ou confusão patrimonial, a Teoria Menor prescinde da prova de fraude ou dolo específico. Basta a comprovação de que a autonomia patrimonial da pessoa jurídica impede ou dificulta a efetiva satisfação do crédito do consumidor.

Colhe-se, nesse sentido, julgado do Superior Tribunal de Justiça:

RECURSO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PERSONALIDADE JURÍDICA.
DESCONSIDERAÇÃO .
INCIDENTE. RELAÇÃO DE CONSUMO. ART. 28, § 5o, DO
CDC .
TEORIA MENOR. SOCIEDADE ANÔNIMA. ACIONISTA CONTROLADOR.
POSSIBILIDADE .
EXECUTADA ORIGINÁRIA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. EXECUÇÕES.
SUSPENSÃO .
ART. 6o, II, DA LREF. INAPLICABILIDADE. PATRIMÔNIO
PRESERVADO .
1. A controvérsia dos autos resume-se em saber se, pela aplicação da Teoria Menor da desconsideração da personalidade jurídica, é possível responsabilizar acionistas de sociedade anônima e se o deferimento do processamento de recuperação judicial da empresa que teve a sua personalidade jurídica desconsiderada implica a suspensão de execução (cumprimento de sentença) redirecionada contra os sócios.
2. Para fins de aplicação da Teoria Menor da desconsideração da personalidade jurídica (
art
. 28, § 5o, do CDC), basta que o consumidor demonstre o estado de insolvência do fornecedor e o fato de a personalidade jurídica representar um obstáculo ao ressarcimento dos prejuízos causados, independentemente do tipo societário adotado.
3. Em se tratando de sociedades anônimas, é admitida a desconsideração da personalidade jurídica efetuada com fundamento na Teoria Menor, em que não se exige a prova de fraude, abuso de direito ou confusão patrimonial, mas os seus efeitos estão restritos às pessoas (sócios/acionistas) que detêm efetivo poder de controle sobre a gestão da companhia.
4 .
O veto ao § 1o do art. 28 do Código de Defesa do Consumidor não teve o condão de impossibilitar a responsabilização pessoal do acionista controlador e das demais figuras nele elencadas (sócio majoritário, sócios-gerentes, administradores societários e sociedades integrantes de grupo societário), mas apenas eliminar possível redundância no texto legal. 5.
A inovação de que trata o
art
. 6o-C da LREF, introduzida pela Lei no 14.112/2020, não afasta a aplicação da norma contida no art. 28, § 5o, do CDC, ao menos para efeito de aplicação da Teoria Menor pelo juízo em que se processam as ações e execuções contra a recuperanda, ficando a vedação legal de atribuir responsabilidade a terceiros em decorrência do mero inadimplemento de obrigações do devedor em recuperação judicial restrita ao âmbito do próprio juízo da recuperação
. 6. O processamento de pedido de recuperação judicial da empresa que tem a sua personalidade jurídica desconsiderada não impede o prosseguimento da execução redirecionada contra os sócios, visto que eventual constrição dos bens destes não afetará o patrimônio da empresa recuperanda, tampouco a sua capacidade de soerguimento. 7. Recurso especial não provido.

(STJ - REsp: 2034442 DF 2022/0334067-8, Relator.: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 12/09/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
15/09/2023 RT
vol
. 1065 p. 357)
(
g.n
.)

A finalidade do dispositivo é eminentemente protetiva, alinhada à principiologia consumerista, notadamente à vulnerabilidade do consumidor e à necessidade de efetividade da tutela jurisdicional.

No caso concreto, a insolvência da pessoa jurídica ficou demonstrada de forma objetiva. A certidão de ID 95523600 — autos de origem — atesta a frustração da tentativa de constrição via SISBAJUD, evidenciando a inexistência de ativos financeiros penhoráveis. Soma-se a isso o próprio pedido de recuperação judicial, de ID 212928865, no qual a empresa reconhece sua crise econômico-financeira.

Tal quadro revela que a autonomia patrimonial da sociedade constitui, de fato, obstáculo concreto ao ressarcimento do consumidor.

Nessas circunstâncias, exigir prova de desvio de finalidade ou confusão patrimonial equivaleria a esvaziar o alcance normativo do art. 28, § 5o, do CDC e impor ao consumidor ônus probatório incompatível com sua condição de parte vulnerável.

A decisão de origem, ao aplicar a Teoria Menor e determinar a desconsideração da personalidade jurídica, observou corretamente o regime jurídico aplicável à espécie e atendeu à finalidade protetiva do sistema consumerista, motivo pelo qual deve ser mantido

incólume
o
decisum
fustigado.

3. Do esgotamento dos meios executórios e da alegação de cerceamento de defesa.

Sustentam os recorrentes que a instauração do Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica seria prematura, por ausência de exaurimento absoluto dos meios executórios, bem como alegam cerceamento de defesa em razão do indeferimento da produção de provas.

Não lhes assiste razão.

Isso porque,
o
art. 134 do Código de Processo Civil
dispõe que
o incidente de desconsideração pode ser instaurado em qualquer fase do processo de
conhecimento, no cumprimento de sentença ou na execução fundada em título extrajudicial. A norma não condiciona sua admissibilidade ao esgotamento absoluto e ilimitado de todas as diligências possíveis, mas à demonstração de elementos que justifiquem a medida.

A propósito:

Art. 134. O incidente de desconsideração é cabível em todas as fases do processo de conhecimento, no cumprimento de sentença e na execução fundada em título executivo extrajudicial.

No âmbito consumerista, a aplicação do art. 28, § 5o, do CDC exige apenas que a personalidade jurídica se revele obstáculo ao ressarcimento do consumidor
, conforme alinhavado acima
. A prova dessa circunstância é, por natureza, predominantemente documental e objetiva, extraída da frustração das medidas executivas típicas.

No caso concreto, restaram infrutíferas as diligências via SISBAJUD (ID 95523600 – autos de origem) e RENAJUD
(ID 95843136
– autos de origem
)
, conforme já certificado nos autos. Soma-se a isso o próprio pedido de Recuperação Judicial formulado pelas agravantes, no qual reconhecem sua crise econômico-financeira. Trata-se de quadro fático suficientemente demonstrado.

Exigir o exaurimento absoluto de todas as pesquisas patrimoniais antes do redirecionamento da execução equivaleria a impor ao consumidor ônus incompatível com o regime protetivo do CDC, esvaziando a eficácia do art. 28, § 5o.

Quanto à alegação de cerceamento de defesa, igualmente não prospera.

O magistrado é o destinatário da prova e possui discricionariedade técnica para indeferir diligências inúteis, protelatórias ou irrelevantes, nos termos dos
arts
. 370 e 355, I, do CPC. Não há cerceamento quando o julgador verifica que a causa está madura para decisão.

A condição de insolvência da pessoa jurídica, no caso, não constitui fato controvertido dependente de dilação probatória complexa. Ao contrário, decorre de
prova documental já constante dos autos, inclusive produzida pelas próprias agravantes.

O indeferimento de prova genérica, desacompanhada de indicação concreta de sua utilidade, não configura violação ao contraditório ou à ampla defesa.

Nesse sentido
, se manifesta a jurisprudência caseira:

EMENTA

DIREITO CIVIL E IMOBILIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO RENOVATÓRIA DE CONTRATO DE LOCAÇÃO DE ESPAÇO EM SHOPPING CENTER.
PRELIMINAR .
CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL PARA APURAÇÃO DE VALOR LOCATIVO DE MERCADO. IRRELEVÂNCIA DA PROVA ANTE A NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DE DESEQUILÍBRIO ECONÔMICO SUPERVENIENTE POR EVENTO IMPREVISÍVEL.
REJEIÇÃO .
MÉRITO. ALUGUEL. PEDIDO DE MAJORAÇÃO. ALEGAÇÃO DE VALORIZAÇÃO DO
EMPREENDIMENTO .
EVENTO PREVISÍVEL E INERENTE AO RISCO DO NEGÓCIO. AUSÊNCIA DE DESEQUILÍBRIO CONTRATUAL. MANUTENÇÃO DO VALOR PROPOSTO PELA LOCATÁRIA. RECURSO
DESPROVIDO .

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra a sentença que julgou procedente ação renovatória de contrato de locação de espaço em shopping center para determinar a renovação contratual e fixar o aluguel nos termos propostos pela locatária.

2 .
Requerimentos do recurso: (i) reconhecimento de cerceamento de defesa; e (
ii
) subsidiariamente, majoração do aluguel mínimo mensal conforme contraproposta.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. As questões em discussão consistem em: (i) verificar se houve cerceamento de defesa pelo indeferimento da prova pericial; e (
ii
) analisar o cabimento da majoração do aluguel em ação renovatória de locação de espaço em shopping
center .

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O indeferimento de prova desnecessária ao deslinde da controvérsia, nos termos do art. 370, caput, e parágrafo único, do Código de Processo Civil, não configura cerceamento de
defesa .

5. A alteração do aluguel em ação renovatória de locação de espaço em shopping center somente é viável quando demonstrado desequilíbrio econômico superveniente resultante de evento imprevisível, nos termos dos
arts
. 317 e 479 do Código Civil, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.

6 .
A mera discrepância entre o valor contratado e o valor de mercado não autoriza a modificação judicial do locativo, de modo que a prova pericial destinada exclusivamente à apuração do valor de mercado é irrelevante quando ausente alegação de evento imprevisível.

7. O art. 54 da Lei
n .
8.245/91 assegura, nas locações em shopping center, a prevalência dos princípios da autonomia da vontade e do pacta sunt servanda, o que permite que as partes estipulem livremente as condições contratuais.

8. A evolução natural de empreendimento comercial e a variação de preços no mercado imobiliário não configuram evento imprevisível apto a justificar revisão judicial do aluguel, situação configurada no caso
concreto .

IV. DISPOSITIVO

9. Recurso desprovido.

___________________

Dispositivos relevantes citados:
arts
. 317 e 479 do Código Civil; art. 370 do CPC;
arts
. 51, 54 e 71 da Lei n. 8 .245/91.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AREsp
2.909.863/MT; STJ,
AgInt
no
AREsp
2 .256.471/SP; STJ,
AgInt
nos
EDcl
no REsp 1.902.149/DF; STJ, REsp 1 .947.694/SP.

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10206463420258110041, Relator.: HELIO NISHIYAMA, Data de Julgamento: 11/02/2026, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/02/2026) (
g.n
.)

Assim, não
há
falar em prematuridade do incidente nem em cerceamento de defesa, devendo ser mantida a decisão recorrida.

4
. Da prejudicialidade do Agravo Interno

Conforme consta dos autos, foi interposto agravo interno pelas partes Lucio Humberto Lopes e Construtora Lopes S.A., insurgindo-se contra a decisão
monocrática proferida por este Relator, de ID 360648899, que, à época, indeferiu a concessão da tutela requerida no agravo de instrumento.

Anoto que, no caso, a apreciação do agravo interno antes do agravo de instrumento caminha em desencontro aos princípios daefetividade e da razoável duração do processo, a interposição de agravo interno perde sua utilidade prática e jurídica quando a controvérsia objeto do recurso for apreciada pelo colegiado, mediante julgamento do próprio agravo de instrumento.

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. ARRENDAMENTO RURAL. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. ABANDONO PARCIAL DA ÁREA CULTIVÁVEL. TUTELA DE URGÊNCIA. DESPEJO LIMINAR PARCIALMENTE DEFERIDO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão da 2a Vara Cível da Comarca de Canarana/MT que, em ação de rescisão de contrato de arrendamento rural c/c despejo liminar c/c cobrança de aluguel, multa e perdas e danos, indeferiu o pedido de tutela de urgência para despejo liminar da área arrendada.

Os agravantes alegam inadimplemento contratual e abandono da área, requerendo a reforma da decisão para concessão da tutela de urgência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se estão presentes os requisitos legais para concessão da tutela de urgência visando ao despejo liminar por descumprimento contratual; (
ii
) definir se o pedido de penhora imediata dos bens móveis e plantações remanescentes pode ser deferido em sede recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão da tutela de urgência exige a presença simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC.

Restou comprovada a existência de relação contratual vigente, bem como o descumprimento de cláusulas essenciais, como o abandono de mais de 88% da área agricultável, ausência de correção do solo, não emissão de CPR e uso indevido das instalações da propriedade.

Laudo técnico, ata notarial e depoimentos testemunhais indicam negligência na condução da lavoura, com degradação da terra, uso do curral para criação de porcos, presença de animais soltos e sinais de abandono agronômico.

O contrato prevê expressamente, em sua cláusula 10.1, alínea “g”, que o abandono parcial ou total da área cultivável constitui motivo para rescisão, nos termos do art. 32, incisos IV, V, VI e IX, do Decreto no 59.566/66.

Demonstrado o perigo de dano decorrente da degradação progressiva da área arrendada, inadimplemento contratual e risco de frustração da entrega futura de produto pactuado.

A penhora dos bens móveis e das plantações foi indeferida por demandar dilação probatória, sendo matéria própria para a instrução da ação principal.

O julgamento do agravo interno interposto pelo agravado restou prejudicado diante da perda superveniente de objeto, em razão da apreciação do mérito do agravo de instrumento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

A constatação de descumprimento contratual grave no arrendamento rural, especialmente o abandono parcial da área e ausência de cumprimento de cláusulas essenciais, autoriza o despejo liminar com base no art. 300 do CPC e no art. 32 do Decreto no 59.566/66.

A concessão parcial de tutela de urgência justifica-se diante da verossimilhança das alegações, risco de dano irreparável à gleba e evidências de inadimplemento contratual continuado.

A penhora de bens móveis e lavouras remanescentes demanda dilação probatória e deve ser analisada no curso da ação principal.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300; Decreto-Lei no 59.566/66, art. 32, incisos IV, V, VI e IX; CF/1988, art. 186.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, 1007232-34.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/09/2021,
Publicado
no DJE 04/10/2021. TJMT, 1019390-19.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Vice-Presidência, Julgado em 23/10/2024,
Publicado
no DJE 28/10/2024

(N.U 1004830-38.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/04/2025,
Publicado
no DJE 01/04/2025) (
g.n
.)

Desse modo, em razão dos autos já estarem instruídos com elementos autorizadores do julgamento do mérito do agravo de instrumento, no qual, como se verificou alhures, foi objeto de deliberação pelo colegiado, declaro prejudicado o agravo interno interposto pela parte
Lucio Humberto Lopes e Construtora Lopes S.A.

CONCLUSÃO

Com essas considerações,
declaro prejudicado o Agravo Interno
interposto por
LUCIO HUMBERTO LOPES E CONSTRUTORA LOPES S.A.
e, ao mesmo tempo, conheço do recurso de Agravo de Instrumento interposto e

NEGO-LHE PROVIMENTO,

mantendo inalterados os termos da decisão agravada.

Por se tratar de recurso contra decisão interlocutória sem prévia fixação de honorários em primeira instância, deixo de condenar a parte agravante ao pagamento das verbas sucumbenciais.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2026